Tribunal: TJMT
Processo: 1023352-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023352-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ABI & ABI LTDA - CNPJ: 04.705.096/0001-44 (AGRAVADO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR - CPF: 580.908.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTROSUL COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.598.299/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN ALINE ABI GOVEIA - CPF: 873.216.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO, A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DA PENHORA EVENTUALMENTE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
– PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Os fundamentos utilizados pela magistrada de piso não são suficientes para o deferimento do pleito da agravada, já que não foi demonstrada a probabilidade do direito da empresa, que aparentemente age de má-fé, buscando blindar parcela do patrimônio de pessoas físicas, havendo, em tese, confusão patrimonial.

Considerando que a sócia detentora da quase totalidade do capital social e administradora da empresa agravada, após a transferência do imóvel para o seu marido, subscreveu a cédula de crédito bancário, inclusive dando o imóvel adquirido pelo seu esposo como garantia do negócio, e que nomeou o referido bem à penhora nos autos de execução do referido título executivo em 18.10.2017, ao menos em tese, a Tutela Provisória Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente proposta enseja nítido comportamento contraditório (venire contra fuctum proprium).

Desta forma, a probabilidade do direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo ficaram evidenciados pela documentação coligida, que denota a existência de imóvel registrado em nome do executado e da sócia controladora da pessoa jurídica, que pretende a retomada do imóvel que se busca por meio da ação de execução, com nítida possibilidade de frustração do credor, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE no. 1006847-72.2021.8.11.0037, proposta em seu desfavor por ABI & ABI, que deferiu a liminar para determinar:

01) A manutenção do Requerente na posse do imóvel, Lote no 02 (dois), da Quadra no 81 (oitenta e um), do Loteamento “CIDADE PRIMAVERA”, localizado na cidade de Primavera do Leste/MT, com a área de 600,00m
2
(seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula no 1.931, do CRI de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações constantes da aludida matrícula;

02) A suspensão dos efeitos da averbação premonitória (AV.10 R.07 M. 1.931) na matrícula no 1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT;

03) A suspensão da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel de no 1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT, decorrente dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001914-25.2011.8.11.0037.

Em suas razões, sustenta a Agravante que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida pela magistrada de primeiro grau, não havendo probabilidade do direito invocado, já que a procuração conferida pela agravada conferia amplos poderes para que o executado Nercino celebrasse contratos e, inclusive, comprasse e vendesse imóveis em nome da outorgante.

Assevera que o executado Nercino é casado com Mirian Alini Abi Gouveia, também executada, que detém 90% do capital social da empresa agravada e é sua administradora, logo, segundo o seu entendimento, a agravada tinha conhecimento da transmissão do imóvel desde a realização do negócio e, inclusive, de que ele foi dado em garantia, já que assinou a cédula de crédito, juntamente com o seu marido.

Afirma que os executados Nercino e Miriam procuram utilizar-se de uma pessoa jurídica para “esconder” o único imóvel que pertence a eles e é passível de constrição para pagamento da dívida.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada da pretensão recursal, com escopo de revogar a liminar deferida ou, alternativamente, seja revogada parcialmente a decisão agravada para, ao menos, afastar a determinação de baixa da averbação premonitória.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, reformada a decisão agravada, revogando-se a liminar deferida, ou, alternativamente, revogada parcialmente para, ao menos, afastar a determinação de baixa da averbação premonitória.

A liminar vindicada foi deferida para revogar a liminar concedida em primeiro grau nos autos da ação de tutela provisória antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente, n. 1006847-72.2021.8.11.0037, ficando cassada a manutenção da agravada na posse do imóvel descrito na referida decisão, a suspensão dos efeitos da averbação premonitória e da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel (ID 113971961).

Contraminuta da parte agravada (ID 117988999).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por ABI & ABI em face de NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR e COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA, narrando que adquiriu, em 02/08/2000, a propriedade sobre o Lote no 02, da Quadra no 81, do Loteamento “CIDADE PRIMAVERA”, localizado na cidade de Primavera do Leste/MT, com a área de 600,00m
2
(seiscentos metros quadrados), adquirido de João Batista Bianchi e Rosane Carlos Biachi, com outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel em seu favor.

Relata que a requerente ABI & ABI LTDA outorgou ao Sr. NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, na data de 11/07/2002, procuração para este administrar a empresa, o qual, valendo-se de procuração outorgada para fins administrativos, sem sua anuência ou conhecimento, transferiu o imóvel para o seu nome, por meio de Escritura Pública, lavrada às fls. 095/096, do Livro no 091, do Cartório do 2o Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT, conforme transcrito à margem da matrícula imobiliária, R.07 M.1.931, em data de 08/10/2007, dando-o em garantia hipotecária de primeiro grau à instituição financeira requerida, o que resultou na averbação premonitória relativa à ação de execução autuada sob o no 1914-25.2011.8.11.0037, em trâmite naquele Juízo.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela provisória antecipada de urgência, que seja deferida a manutenção de posse no imóvel, a suspensão dos efeitos da averbação premonitória (AV.10 R.07 M.1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT) e da penhora oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001914-25.2011.8.11.0037.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC,
deferiu a liminar para determinar: 01) a manutenção do Requerente na posse do imóvel, Lote no 02, da Quadra no 81, do Loteamento “CIDADE PRIMAVERA”, localizado na cidade de Primavera do Leste/MT, com a área de 600,00m
2
(seiscentos metros quadrados), objeto da matrícula no 1.931, do CRI de Primavera do Leste/MT, com os limites e confrontações constantes da aludida matrícula; 02) a suspensão dos efeitos da averbação premonitória (AV.10 R.07 M. 1.931) na matrícula no 1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT; 03) a suspensão da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel de no 1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT, decorrente dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001914-25.2011.8.11.0037.

Irresignada, a Ré
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Senão, vejamos:

Da análise dos autos de origem, verifico que a agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0001914-25.2011.8.11.0037 em face da empresa CENTRO SUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA – ME, NERCINO CARNEIRO GOUVEIA JUNIOR e MIRIAM ALINE ABI GOUVEIA, buscando o recebimento de valores relativos a empréstimo bancário obtido pela referida empresa, tendo como avalistas as citadas pessoas físicas.

Durante a tramitação da referida ação executiva, os executados Nercino Carneiro Gouveia Junior e a sua esposa Mirian Aline Abi Gouveia ofertaram um imóvel à penhora, bem que já constava na cédula de crédito bancário como garantia desde a data do empréstimo, ocorrida em 16/07/2008 (ID 113960479 - pág. 3).

Entretanto, após a realização de atos de constrição do bem dado em garantia, a agravada ABI & ABI LTDA ingressou em juízo com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em caráter antecedente, visando a sua manutenção na posse do referido imóvel e a suspensão dos efeitos da averbação premonitória, ao argumento de que seria proprietária do referido imóvel, cuja decisão interlocutória deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Ocorre que, como dito quando do deferimento da tutela recursal, os fundamentos utilizados pela magistrada de piso não são suficientes para o deferimento do pleito da agravada, já que não foi demonstrada a probabilidade do direito da empresa, que aparentemente age de má-fé, buscando blindar parcela do patrimônio de pessoas físicas, havendo, em tese, confusão patrimonial.

Com efeito, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que na época da celebração do empréstimo o imóvel dado em garantia estava devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome de Nercino Carneiro Gouveia Junior e da sua esposa Mirian Aline Abi Gouveia, fato que obviamente gera a presunção de que a procuração outorgada pelo proprietário anterior do imóvel transferido continha poderes para a realização da compra e venda, inclusive celebrada por meio de escritura pública lavrada em 02/08/2002, às fls. 257 do Livro 32 das notas do 2o Tabelionato daquela cidade, consoante consta
na matrícula no 1.931 do CRI de Primavera do Leste/MT
(ID 60221697 dos autos da Ação de Execução no.
0001914-25.2011.8.11.0037
).

Sobre o tema, a agravante citou trecho da referida procuração, juntada nos autos da TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE (ID 65955746), por meio da qual fica claro que a agravada outorgou ao executado Nercino Carneiro Gouveia Junior poderes para tratar de todos os seus negócios, inclusive comprar e vender bens móveis e imóveis, de modo que, não obstante a insurgência da empresa agravada, aparentemente a transferência do imóvel foi realizada sem vícios, não havendo ilegalidade aparente que permita a liberação liminar do imóvel.

Verifica-se dos autos que a sócia majoritária da empresa agravada é a senhora Miriam Aline Abi Gouveia, que detém 90% do capital social e administra a empresa sobredita, logo, considerando que a administradora da empresa é esposa do senhor Nercino e assinou a cédula de crédito bancário juntamente com ele ainda em 16.7.2008, dando o imóvel como garantia, é óbvio que tinha ciência e estava de acordo com a transferência do imóvel para o seu esposo, não sendo crível que agora, passados mais de 12 anos da transferência do referido imóvel, venha a se insurgir contra o referido negócio, impedindo a expropriação do bem, que voltaria para o patrimônio da empresa por ela gerida, e da qual, repita-se, detém 90% do capital social.

O art. 50 do Código Civil, com a nova redação conferida pela chamada lei de liberdade econômica (Lei n. 13.874/2019), passou a prever que, em caso de abuso da personalidade econômica da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a superação episódica da sua personalidade, para fazer incidir as suas obrigações sobre o patrimônio dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

O mesmo dispositivo, no seu parágrafo terceiro, permite a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio da qual se atingem bens da pessoa jurídica para solver obrigações dos sócios ou administradores que se utilizaram da personalidade jurídica da empresa para proteger ilicitamente bens pessoais.

No caso em análise, embora não se trate objetivamente de matéria referente à desconsideração da pessoa jurídica, é possível adotar o mesmo raciocínio, visando impedir que os executados, utilizando-se de pessoa jurídica por eles controlada, utilizem a empresa para buscar a blindagem de patrimônio pessoal, argumentando a existência de nulidade de compra e venda entabulada entre uma das pessoas físicas e a pessoa jurídica por eles controlada.

Relembro que outro dispositivo do Código Civil, alterado pela mesma lei sobredita, passou a expressar o entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual a interpretação dos negócios jurídicos deve corresponder à boa-fé e deve-lhe ser atribuído o sentido “que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio” (art. 113, § 1o, inciso I).

Dessa forma, considerando que a sócia detentora da quase totalidade do capital social e administradora da empresa agravada, após a transferência do imóvel para o seu marido, subscreveu a cédula de crédito bancário, inclusive dando o imóvel adquirido pelo seu esposo como garantia do negócio (ID 113960479, págs. 1/4), e que nomeou o referido bem à penhora nos autos de execução do referido título executivo em 18.10.2017 (petição contida no ID 113960483, págs. 3/4), entendo que, ao menos em tese, a Tutela Provisória Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente, proposta em primeiro grau, enseja nítido comportamento contraditório (venire contra fuctum proprium), inclusive passível de responsabilização por dano processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Lado outro, o perigo de dano decorre da possibilidade de frustração do processo executivo, que tramita desde o ano de 2011, e possivelmente seria fadado ao insucesso caso houvesse a liberação do único bem constrito, que poderia ser imediatamente transferido a terceiro pela agravada.

Logo, diante do contexto apresentado, entendo que a probabilidade do direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo ficaram evidenciados pela documentação coligida, que denota a existência de imóvel registrado em nome do executado e da sócia controladora da pessoa jurídica, que pretende a retomada do imóvel que se busca por meio da ação de execução, com nítida possibilidade de frustração do credor, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar concedida em primeiro grau nos autos da ação de tutela provisória antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022